Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IGNORADO. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. CRITÉRIO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível objetivando a reforma de sentença que fixou os honorários por equidade, em valor que considera irrisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais é irrisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
4. Os honorários de sucumbência serão fixados por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou se o proveito econômico da parte for irrisório ou inestimável.
5. Verificado que o valor atribuído à causa é irrisório quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo possível a minoração com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: É cabível a majoração dos honorários de sucumbência fixados por equidade quando o valor arbitrado se revela irrisório e não corresponde à complexidade da causa nem ao trabalho desenvolvido pelo advogado, devendo-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para garantir a justa remuneração pela prestação dos serviços advocatícios, em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 85, § 2o e § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJDFT, Acórdão 1791051, 07100031420228070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1775900, 07166014820228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1785015, 07070404220228070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023.